Tribunal: TJES
Processo: 0004796-51.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004796-51.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO FERREIRA DIAS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelos réus Paulo Ricardo Ferreira Dias, Alan Abreu Correa e Adriano de Oliveira Gusmão contra sentença que condenou Alan Abreu Correa pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e os acusados Adriano de Oliveira Gusmão e Paulo Ricardo Ferreira Dias pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP, na redação vigente à época dos fatos). Consta dos autos que os acusados Adriano de Oliveira Gusmão, acompanhado de um adolescente e outro indivíduo não identificado, praticaram roubo armado contra a joalheria “Felipe Joias”, em Vitória, rendendo funcionários e proprietário mediante grave ameaça com arma de fogo e subtraindo joias e outros bens de elevado valor. Durante as investigações, parte dos objetos roubados foi encontrada em poder de Alan Abreu Correa e Paulo Ricardo Ferreira Dias, sendo que a prova oral demonstrou que Paulo Ricardo participou da organização e coordenação dos roubos, enquanto Adriano foi reconhecido pelas vítimas como executor direto da ação criminosa e confessou judicialmente sua participação nos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

Preliminarmente:

(i) definir se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de Alan Abreu Correa; (ii) estabelecer se o recurso defensivo de Adriano de Oliveira Gusmão atende ao princípio da dialeticidade recursal;

No mérito:

(iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação dos acusados pelo crime de roubo majorado; e

(iv) definir a correta aplicação das circunstâncias judiciais, agravantes e majorantes na dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do não conhecimento do recurso do acusado “Alan”

3. A superveniência de sentença integrativa reconhecendo a extinção da punibilidade de Alan Abreu Correa pela prescrição da pretensão punitiva acarreta a perda superveniente do objeto recursal e afasta o interesse recursal remanescente.
Recurso não conhecido
.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

4. O pedido absolutório formulado por Adriano de Oliveira Gusmão não observa o princípio da dialeticidade recursal, pois as próprias razões de apelação reconhecem a comprovação da autoria e materialidade delitivas, limitando a insurgência à dosimetria da pena.
Preliminar acolhida
.

Mérito

Recurso das defesas

5.
Quanto ao pedido de absolvição formulado por "Paulo Ricardo"
, verifica-se que a materialidade do crime de roubo encontra respaldo no boletim unificado, autos de apreensão e reconhecimento e demais elementos constantes dos autos. A autoria está demonstrada por depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

6.
Os depoimentos dos policiais militares evidenciam que Paulo Ricardo Ferreira Dias exercia função de liderança, coordenação e destinação dos bens subtraídos, extrapolando a mera receptação posterior das joias roubadas.

7. A versão defensiva de Paulo Ricardo Ferreira Dias, no sentido de que teria apenas adquirido posteriormente os objetos subtraídos, permanece isolada e dissociada do conjunto probatório produzido nos autos.

8.
Em relação aos pedidos de revisão das penas-bases
, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime mostra-se idônea diante da intensa violência empregada, da submissão das vítimas à mira de arma de fogo, do elevado prejuízo patrimonial e do trauma causado aos ofendidos. No entanto, a
pena-base do réu "Paulo Ricardo" deve ser redimensionada, a fim de atender ao princípio da isonomia.

9. A agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal incide em relação a Paulo Ricardo Ferreira Dias, diante da comprovação de sua atuação como coordenador e líder da atividade criminosa.

Recurso do Ministério Público

10.
No que se refere ao aumento de pena na terceira fase dosimétrica
, ressalta-se que a majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida mesmo sem a apreensão da arma, desde que comprovada por prova testemunhal idônea e a de concurso de agentes, deve ser aplicada, uma vez que devidamente reconhecida na sentença.

11. A exasperação das majorantes em fração superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta, nos termos da Súmula 443, do STJ, circunstância verificada diante da intensa restrição da liberdade das vítimas e da violência física praticada durante a ação criminosa.

12. Recurso de Alan Abreu Correa não conhecido. Recurso de Adriano de Oliveira Gusmão parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de Paulo Ricardo Ferreira Dias provido em parte. Recurso ministerial provido.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso de Alan Abreu Correa não conhecido. Recurso de Adriano de Oliveira Gusmão parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de Paulo Ricardo Ferreira Dias provido em parte. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Alan Abreu Correa. Conhecer parcialmente o recurso de Adriano de Oliveira Gusmão e, na parte conhecida, negar provimento. Dar parcial provimento ao recurso de Paulo Ricardo Ferreira Dias. Dar provimento ao recurso ministerial provido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0004796-51.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: PAULO RICARDO FERREIRA DIAS
(DPE)
, ADRIANO DE OLIVEIRA GUSMÃO
(AC)
, ALAN ABREU CORREA
(DPE)
E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PAULO RICARDO FERREIRA DIAS E ADRIANO DE OLIVEIRA GUSMÃO
Advogado do(a) APELANTE: PATRICK LIMA MARQUES - ES13850-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por
PAULO RICARDO FERREIRA DIAS, ALAN ABREU CORREA
e
ADRIANO DE OLIVEIRA GUSMÃO
, em face da sentença de fls. 502/507v, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Alan Abreu Correa
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime iniciar aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos e, ao pagamento de 10 dias-multa e os réus
Adriano de Oliveira Gusmão
e
Paulo Ricardo Ferreira Dias
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, às penas respectivas de 6 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 150 dias-multa e 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 200 dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público interpôs recurso (fls. 510/512v), visando ao reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, bem como à incidência concreta da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, reconhecida na fundamentação da sentença, mas não aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

Nas razões recursais (fls. 543v/552v), os réus Alan Abreu Correa e Paulo Ricardo Ferreira Dias sustentam, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito imputado a Alan Abreu Correa e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à condenação de Paulo Ricardo Ferreira Dias.

No mérito, requereram a absolvição deste último quanto ao crime de roubo majorado ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação, além da revisão da dosimetria da pena.

O acusado Adriano de Oliveira Gusmão, nas razões de fls. 597/606, postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de agentes e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sobreveio sentença integrativa reconhecendo a extinção da punibilidade do réu Alan Abreu Correa, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal (fls. 621).

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que os acusados Paulo Ricardo Ferreira Dias e Alan Abreu Correa teriam adquirido, em proveito próprio, diversas joias provenientes de crime de roubo ocorrido em estabelecimento comercial situado nesta Capital, mesmo tendo ciência da origem ilícita dos objetos.

Consta, ainda, que, no dia 03 de fevereiro de 2009, Adriano de Oliveira Gusmão, acompanhado de um adolescente e de outro indivíduo não identificado, dirigiu-se à joalheria “
Felipe Joias
”, localizada no Centro desta Capital, ocasião em que anunciaram o assalto mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Durante a ação criminosa, renderam funcionários e o proprietário do estabelecimento, subtraindo joias, relógios e outros bens de elevado valor, evadindo-se logo em seguida.

No curso das investigações, parte dos objetos roubados foi localizada em poder de Paulo Ricardo Ferreira Dias e Alan Abreu Correa, os quais alegaram tê-los adquirido posteriormente.

Entretanto, a prova oral produzida em juízo apontou Paulo Ricardo Ferreira Dias como um dos articuladores dos roubos, responsável por coordenar as ações criminosas e comercializar os produtos subtraídos, ao passo que Adriano de Oliveira Gusmão foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas como um dos executores diretos da empreitada delitiva, tendo, inclusive, confessado judicialmente sua participação nos fatos.

Feitas essas considerações passo a análise
dos recursos, apreciando, de início, as preliminares suscitadas Procuradoria de Justiça.

Com relação à preliminar de não conhecimento do recurso do acusado "Alan", por perda superveniente do objeto
, razão assiste ao órgão ministerial.

A defesa do referido acusado, formula pedido de prescrição da pretensão punitiva retroativa. No entanto, ao analisar os autos, verifico que
sobreveio sentença integrativa reconhecendo a extinção de sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, restando evidenciada a
perda superveniente do objeto recursal.

Assim, não havendo interesse recursal remanescente, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Desse modo,
ACOLHO
a preliminar.

No que se refere a preliminar de conhecimento parcial do recurso do réu “Adriano”, por violação ao princípio da dialeticidade recursal
, quanto ao pedido absolutório, verifico que assiste razão à Procuradoria de Justiça.

Isso porque, embora o recorrente formule pedido de absolvição por insuficiência probatória, suas razões recursais reconhecem expressamente a comprovação da autoria e materialidade delitivas, limitando-se a insurgência à dosimetria da pena.

Tal incongruência impede o conhecimento do recurso nesse particular.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar.

No mérito, quanto ao pedido de absolvição, por ausência de provas formulado por "Paulo Ricardo"
, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo boletim unificado, pelos autos de apreensão e reconhecimento e demais elementos constantes do caderno investigativo.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido amparo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Os policiais militares ouvidos em juízo (fls. 429/432) afirmaram, de forma coerente e harmônica, que o acusado Adriano de Oliveira Gusmão participou diretamente dos roubos, enquanto Paulo Ricardo Ferreira Dias exercia função de coordenação e receptação dos produtos subtraídos.

Embora o recorrente sustente que apenas teria adquirido posteriormente algumas joias de pessoa conhecida como “Richard”, tal versão defensiva restou isolada nos autos e dissociada dos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal.

O conjunto probatório revela, de forma segura e harmônica, sua efetiva participação na empreitada criminosa, extrapolando, em muito, a mera prática do delito de receptação.

Os policiais militares foram firmes ao apontar o acusado "Paulo Ricardo" como indivíduo diretamente ligado à organização e execução dos roubos investigados, destacando que ele exercia posição de liderança no grupo criminoso, sendo responsável pelo planejamento das ações e pela destinação dos objetos subtraídos.

O policial Nilson Griggio Pereira esclareceu, em juízo, que as investigações revelaram que Paulo Ricardo Ferreira Dias coordenava os delitos patrimoniais praticados na região, havendo informações de que os executores materiais dos roubos atuavam sob sua orientação.

Relatou, ainda, que diversos objetos provenientes das subtrações foram localizados em poder de pessoas ligadas ao acusado, circunstância que reforça seu vínculo direto com a prática criminosa.

No mesmo sentido, o policial Maruzan Pereira Campos afirmou que Paulo Ricardo Ferreira Dias era conhecido pelas equipes policiais como responsável por arregimentar indivíduos para a prática dos roubos e por promover a comercialização dos bens subtraídos, tendo ressaltado que parte significativa das joias roubadas foi recuperada em decorrência das diligências relacionadas ao acusado.

Diante desse conjunto probatório robusto e convergente, inviável a absolvição do acusado "Paulo Ricardo" ou a desclassificação da conduta para o delito de receptação, razão peal qual
mantenho
a condenação por roubo circunstanciado.

Passo, agora, a analisar, em conjunto,
os pedidos das defesas e do órgão ministerial referentes à dosimetria
.

Dosimetria do réu "Adriano".

Na primeira fase, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 dias-multa
, valorando negativamente a
culpabilidade
(dolo intenso demonstrado pelo réu, que rendeu a vítima apontando-lhe diretamente uma arma de fogo contra a cabeça) e as
consequências do crime
(o prejuízo material foi elevado e grande parte das mercadorias da joalheria não foram recuperadas, além do trauma causado aos ofendidos que tiveram pés e mão amarrados e ficaram sob a mira de uma arma de fogo durante a prática do delito).

Sendo duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base ligeiramente acima do mínimo legal mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta.

Assim,
mantenho a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 dias-multa
.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), de modo que reduzo a pena em 1/6, estabelecendo a
pena intermediária em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 125 dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena. No que se refere às causas de aumento, concorrem as majorantes do
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP) e do
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, I, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Nesse ponto, destaco que embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, a prova testemunhal comprova a sua utilização durante a empreitada criminosa, já que as vítimas foram uníssonas em afirmar que foram mantidas sob a mira de revólver.

Destaco, ainda, que a teor da
Súmula 443, do STJ
, a mera indicação do número de majorantes não justifica a exasperação da pena acima do mínimo de 1/3, sendo necessária fundamentação concreta.

No caso, verifico gravidade concreta excedente que justifica a exasperação no patamar de 3/8, tendo em vista que as vítimas foram submetidas a restrição de liberdade de forma severa, permanecendo amarradas pelos pés, mãos e bocas sob constantes humilhações e violência física desferida pelo menor “R.” (coronhadas e pisões na cabeça da vítima “Nilton”).

Assim, fixo a
reprimenda definitiva
de
Adriano de Oliveira Gusmão
em
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão
.

Arbitro a pena pecuniária em
171 (cento e setenta e um) dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
, para o início do cumprimento da pena.

Dosimetria do acusado "Paulo Ricardo"

Na primeira etapa, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão
, considerando em seu desfavor as mesmas circunstâncias judiciais do acusado “Adriano”.

Em relação à
culpabilidade
, entendo que deve ser mantida, pois o acusado escolhia as vítimas previamente e as indicava aos executores, com a intenção de posteriormente revender o produto do crime.

As
consequências do crime
excedem à normalidade, diante do substancial prejuízo e trauma sofrido pelas vítimas, como já ressaltado acima.

Assim, considerando que também foram exasperadas duas circunstâncias judiciais, em atenção ao princípio da isonomia, reduzo a reprimenda básica para
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 dias-multa
.

Na segunda fase, não estão presentes atenuantes. No entanto, presente a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal (coordenação/orientação dos executores – liderança da atividade criminosa), razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando a
sanção intermediária em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, inexistem minorantes a serem consideradas e pelos mesmos fundamentos acima lançados, devem ser reconhecidas as majorantes do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo, na fração de 3/8
.

Desse modo, arbitro a pena definitiva do acusado “Paulo Ricardo” em 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias.

Fixo a sanção pecuniária em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da pena imposta, fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto:

1. NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
Alan Abreu Correa
, em virtude da perda de objeto pela extinção da punibilidade declarada em primeiro grau;

2.

CONHEÇO EM PARTE
do recurso de
Adriano de Oliveira Gusmão
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

3.

C
ONHEÇO
do recurso de
Paulo Ricardo Ferreira Dias
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base e

4. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público
para redimensionar as reprimendas nos moldes acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.